Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO CARMO DE MORAES BEZERRA, em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de obstar desconto em folha de pagamento. A impetrante alegou ser pensionista de servidor do TJDFT, que veio a falecer em 29/05/1998. Teve suspensa sua aposentadoria pelo TCU, “porque duas companheiras recebiam o benefício”. Por essa razão, ajuizou ação na justiça federal, na qual foi proferida sentença, “que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para declarar a nulidade do acórdão no 2858/2018, proferido pelo Tribunal de Contas da União, para condenar a Ré a restabelecer o pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido à Autora e para condenar a Ré a pagar-lhe os valores devidos desde a data de cessação do benefício”. O processo judicial encontra-se em fase de recurso junto ao TRF1, tendo em vista apelação da UNIÃO. Consignou a existência de decisões judiciais aparentemente conflitantes, sendo uma da Justiça Federal determinando o restabelecimento do pagamento da pensão civil por morte em seu favor e outra da Vara de Família de Brasília reconhecendo a União Estável em favor de outra pessoa. Ainda assim, foi comunicada acerca de ato da Coordenadora de Pagamento de Pessoal deste TJDFT, determinando o desconto - em parcelas não excedentes a 10% do seu benefício de pensão civil - o montante de R$ 299.753,88 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), sob a justificativa de que “após decisão antecipatória de tutela, deferida na sentença exarada nos autos n. 1014488-25.2021.4.01.3400, junto à 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, teve o retorno determinado a partir de 28/05/2021, porém tal retorno foi incluído em folha pela totalidade dos proventos do instituidor, quando teria que retornar ao percentual incialmente definido, ou seja, 50% dos proventos do instituidor”. Aduziu que “o ato fere frontalmente o princípio da boa-fé, pois não respeita decisão judicial que ainda não transitou em julgado e aplica a impetrante ônus que não foi criado pela mesma e sim por erro da própria administração pública”. Afirmou que o “ato questionado embora assinado pela Coordenadora de pagamento de Pessoal é ato subdelegado pela Secretaria de Gestão de Pessoal do TJDFT que por sua vez teve sua competência delegada pelo Presidente do TJDFT através da Portaria GPR 1235 de 09/04/ 2024”. Assim, requereu a concessão de liminar “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que se ABSTENHA de efetivar o desconto prometido”. Por fim, pleiteou a confirmação da liminar e concessão da segurança. Anexou documentos nos IDs 69852691 a 69852966. Custas conforme ID 69852978. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante. Oportuna a remissão à definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Mas antes de ingressar na apreciação da liminar e seus fundamentos, é preciso verificar se estão presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular desta ação mandamental. A autora impetrou este mandamus contra o Exmo. Presidente desta Corte Justiça, a quem atribui ato reputado abusivo ou ilegal, referente à determinação de devolução do montante que sobejou ao cumprimento de decisão exarada pela Justiça Federal, a qual assegurou o recebimento de pensão de ex-companheira nos moldes que recebia até sobrevir sua suspensão pelo Tribunal de Contas da União. Consta ainda que, por determinação do setor jurídico desta Corte, foi informado ao subsecretário da secretaria de pagamentos que a pensão deveria corresponder apenas a 50% (cinquenta por cento) da pensão deixada pelo servidor falecido e não 100% (cem por cento) como fora feito. E por ter ocorrido erro operacional, que se efetuasse o desconto de 10% (dez por cento) até que ocorresse a restituição integral da importância recebida em excesso. Este writ busca impedir a devolução de valores pagos a maior pela Administração Pública Federal (TJDFT), decorrentes do cumprimento de tutela de urgência deferida no bojo de sentença prolatada pela Justiça Federal. Verifica-se que MARIA DO CARMO havia proposto ação de conhecimento contra a União, objetivando a declaração de nulidade do Acórdão TCU n. 2.858/2018 – 2a Câmara, que julgou ilegal o pagamento de pensão para as duas companheiras. O Juízo Federal proferiu sentença reconhecendo a decadência administrativa, fundamentada no RE 636553 de repercussão geral, e julgou parcialmente procedente o pedido "para declarar a nulidade do acórdão no 2858/2018, proferido pelo Tribunal de Contas da União, para condenar a Ré a restabelecer o pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido à Autora e para condenar a Ré a pagar-lhe os valores devidos desde a data de cessação do benefício". De igual modo, deferiu "o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que proceda ao imediato restabelecimento do benefício previdenciário anteriormente concedido à Autora." Diante disso, a Administração passou a pagar integralmente (100%) o valor do benefício previdenciário. Contudo, sobreveio Parecer da Consultoria Jurídica deste E. Tribunal de Justiça, no qual se entendeu que a determinação seria para o restabelecimento do pagamento de 50% dos proventos, montante que a beneficiária percebia do ex-companheiro falecido. E como houve erro operacional no cumprimento da decisão, foi determinado administrativamente restituição dos valores recebidos em excesso pela impetrante, por meio de descontos não superiores a 10% mensais (ID 69852966 – pág. 129/147). De acordo com a Lei 12.016/2009, considera-se parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade que praticou o ato ou do qual emanou a ordem (art. 6o, §3o): “§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Conforme se depreende dos fundamentos e do pedido, o ato partiu da Coordenadora de Pagamento e na execução de decisões exaradas pela 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. A pretensão nesta ação constitucional não pode prosperar junto a este Colegiado. Conforme a própria impetrante ressaltou nos fundamentos do seu writ, os atos foram praticados pela Coordenadora de Pagamento e no exercício de atividade delegada pela Secretária de Gestão de Pessoal, que por sua vez recebeu a delegação do Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, in verbis: “ato questionado embora assinado pela Coordenadora de pagamento de Pessoal é ato subdelegado pela Secretaria de Gestão de Pessoal do TJDFT que por sua vez teve sua competência delegada pelo Presidente do TJDFT através da Portaria GPR 1235 de 09/04/ 2024”. A questão atrai aplicação da Súmula 510/STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal compete ao Regimento interno definir a competência deste Conselho Especial, tendo-se estabelecido, dentre as suas atribuições, o julgamento de atos praticados por seu Presidente ou os respectivos Órgãos Judicantes ou seus membros (art. 13, inciso I, alínea “c”): “c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Dessa feita, há manifesta incompetência deste Colegiado para apreciar este mandamus, uma vez que o ato acoimado de ilegal ou abusivo não partiu do Exmo. Sr. Presidente desta Corte de Justiça, de seus órgãos judicantes ou seus membros, mas tão somente da coordenadoria de pagamento, no exercício de atividade delegada, e na execução de ordem emanada de juiz federal. A ilegitimidade passiva encerra no reconhecimento da ausência de uma das condições da ação e a extinção do processo sem resolução do seu mérito. Cabe lembrar a impossibilidade de declínio da competência, uma vez que a exclusão da única autoridade apontada como coatara impede a formação de eventual relação processual e, consequentemente, inviabiliza a pretensão inicial, não cabendo a esta instância indicar contra quem deve-se dirigir o mandado de segurança. Tampouco é aplicável a teoria da encampação, uma vez que sequer houve pronunciamento da autoridade indicada e porque, de qualquer forma, haveria modificação da competência originária (Súmula 628/STJ): DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. (....) 3. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 628/STJ). 4. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois o Secretário de Estado possui foro especial de julgamento, prerrogativa não extensível ao servidor responsável pelo lançamento. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022; e AgInt no AREsp n. 478.881/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2019. 5. A jurisprudência desta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para correção da autoridade coatora quando tal indicação implique alteração da competência jurisdicional. A propósito: AgInt no RMS n. 70.010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023; e AgInt no REsp n. 1.505.709/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/8/2016. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.050.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.) Diante desse contexto e do vício que inquina a petição inicial, a resolução desta ação constitucional sem resolução de mérito é impositiva. Ante o exposto, declaro a ilegitimidade passiva a autoridade coatora apontada e, com fulcro no artigo 6o, §5o c/c art. 10 da Lei no. 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador